Tribunal: TJES
Processo: 0033382-83.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033382-83.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS METALICOS DO ES LTDA

APELADO: SUBSECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA DO ES e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTRIÇÕES À EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. IRREGULARIDADES FISCAIS. LEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os arts. 54-A, inciso III e 54-B, inciso II do RICMS-ES preceituam que a SEFAZ pode impor, preventivamente, restrições à emissão e recepção de documentos fiscais quando o contribuinte, diante da constatação de indício ou de fundada suspeita da prática de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte, sendo possível, inclusive, a cassação da inscrição do estabelecimento.

2. A autoridade efetuou uma vistoria no local e concluiu que a apelante utiliza a Inscrição Estadual de maneira simulada, sendo patente a existência de irregularidades fiscais analisadas em procedimento prévio à solicitação de cassação, inclusive com entrevista do administrador, afastando a alegação de ofensa ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e outras garantias fundamentais do contribuinte.

3. A legalidade do procedimento adotado pela Administração é reconhecida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes do TJES:
Apelações Cíveis n. 5020095-34.2021.8.08.0035 e
024160046934; e Agravo de Instrumento n.
5005362-64.2021.8.08.0000
.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0033382-83.2018.8.08.0024

Apelante:

Centro de Distribuição de Produtos Metálicos do ES Ltda.

Apelado:

Subsecretário de Estado da Receita do Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Centro de Distribuição de Produtos Metálicos do Espírito Santo Ltda. contra a sentença de fls. 110/111 proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário de Estado da Receita do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem denegou a segurança.

Nas razões recursais de fls. 115/127, a apelante alega em síntese que (a) sua habilitação para emissão e recebimento de notas fiscais foi bloqueada; (b) o impedimento é arbitrário, pois não lhe foi oportunizada a apresentação de defesa; (c) recebeu um comunicado no seu Domicílio Eletrônico Tributário - DTE somente após a inabilitação, com notícia do início dos procedimentos para cassação da inscrição estadual; (d) os princípios da legalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa foram violados; (e) o apelado deveria ter lavrado termo justificado e fundamentado, bem como descrito o fato motivador do ato coator; e (f) a sentença deve ser reformada para conceder a segurança, determinando o imediato desbloqueio da habilitação para emitir e receber notas fiscais, suspendendo qualquer procedimento para cassação da inscrição estadual, ou subsidiariamente que seja mantida ativa.

Contrarrazões apresentadas às fls. 137/147.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 09 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar a legalidade e legitimidade da penalidade aplicada pelo Subsecretário de Estado da Receita do Espírito Santo à apelante, por meio do qual cassou sua Inscrição Estadual e bloqueou a habilitação para emissão de notas fiscais.

O pedido da apelante se baseia na ausência de contraditório no processo administrativo que culminou na cassação da Inscrição Estadual da empresa.

A autoridade fiscal, contudo, observou todos os requisitos legais para a prática do ato.

Quanto ao fato de que a empresa não teria sido notificada para integrar o processo administrativo, é importante salientar que inexiste exigência legal de ciência prévia ao contribuinte sobre a instauração do feito, eis que os arts. 54-A, inciso III e 54-B, inciso II do RICMS-ES preceituam que a SEFAZ pode impor, preventivamente, restrições à emissão e recepção de documentos fiscais quando o contribuinte diante da constatação de indício ou de fundada suspeita da prática de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte, sendo possível, inclusive, a cassação da inscrição do estabelecimento.

A Administração está adstrita ao princípio da legalidade, não sendo possível que o Judiciário imponha exigência não constante em lei, como defende a apelante.

No que diz respeito à alegada ofensa ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, portanto, não assiste razão à apelante, haja vista que, além desses argumentos, a autoridade efetuou uma vistoria no local e alcançou as seguintes conclusões, já expostas quando do julgamento do agravo de instrumento n. 0037404-87.2018.8.08.0024:

(a) a empresa exerce as atividades econômicas de “Comércio Atacadista Prod. Siderúrgicos e Metalúrgicos, Exc. P/ Construção” e “Recuperação de Materiais Metálicos, exceto Alumínio”;

(b) no período de 2013 a 2018 a pessoa jurídica emitiu 769 (setecentos e sessenta e nove) notas fiscais em valor superior a R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) destinados a empresas, totalizando 19 (dezenove) milhões de quilos de sucata;

(c) não havia mercadorias no endereço informado no cadastro, existindo apenas uma pessoa no local e alguns fardos de sucatas figurativos, empoeirados e abandonados, além de uma empilhadeira inutilizada;

(d) a empresa não está autorizada a exercer a atividade de Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas Metálicas;

(e) o não-sócio Administrador nada sabe sobre a atividade da empresa;

(f) as atividades da empresa não foram prestadas no local indicado, o que foi inclusive declarado em entrevista pelo não-sócio Administrador; e

(e) a utilização de Inscrição Estadual com dolo, fraude e simulação, com a finalidade de lesar a Fazenda Pública.

Nesse viés, restou demonstrado que a apelante utiliza a Inscrição Estadual de maneira simulada, sendo patente a existência de irregularidades fiscais analisadas em procedimento prévio à solicitação de cassação, inclusive com entrevista do administrador, afastando a alegação de ofensa ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e outras garantias fundamentais do contribuinte.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – BLOQUEIO DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS DE FORMA PREVENTIVA – POSSIBILIDADE – CONSTATAÇÃO DE INDÍCIO DA PRÁTICA DE FRAUDE – EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O ato praticado pelo Apelante está em perfeita consonância com a previsão legal contida no art. 54-A, III, do RICMS/ES, estando este revestido do princípio da legalidade dos atos administrativos, não havendo o que se falar em irregularidade ou ilegalidade provenientes deste. 2. A restrição impugnada é referente ao exercício do poder de polícia administrativo que tem por objetivo a proteção da economia pública. 3. Recurso provido para reformar a sentença e denegar a segurança. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 5020095-34.2021.8.08.0035, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 29/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. INDÍCIOS DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A suspensão do direito de emissão de notas fiscais e a abertura de procedimento para cassação de inscrição estadual, baseadas no art. 54-A, III, do RICMS/ES, quando constatados indícios de fraude ou simulação, não restando demonstrada por prova pré-constituída a regularidade cadastral e operacional da empresa, não padece de qualquer ilegalidade a ser contemporizada em mandado de segurança. 2. Hipótese em que verificam-se indícios suficientes para justificar a atuação fiscal e a aplicação da medida preventiva prevista no artigo 54-A, inciso III do RICMS-ES, razão pela qual não avisto motivos deferir o pedido de urgência aduzido na instância primeva. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5005362-64.2021.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 10/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ENTREVISTA DO SÓCIO DA EMPRESA. OPERAÇÕES TRIBUTÁRIAS FRAUDULENTAS. SIMULAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a lei determina. 2. Não há qualquer violação aos princípios da ampla defesa quando o procedimento de cassação da inscrição estadual ocorreu mediante contraditório do contribuinte, consubstanciado na entrevista do sócio da empresa, amplamente relatada no relatório da Secretaria Estadual da Fazenda. 3. O ato administrativo é dotado de presunção de legitimidade e veracidade e que deve ser prestigiada a prevalência do interesse público, notadamente quando, de um lado, há robustas evidências de simulação de operações tributárias para cometimento de fraudes, e, de outro, o contribuinte foi ouvido e teve a oportunidade de esclarecer ao Fisco o modo pelo qual foram fetais tais operações. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160046934, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 13/07/2018)

Consigno finalmente que o ato administrativo possui presunção de legitimidade e veracidade, demandando prova cabal em contrário para que seja desconstituído ou suspenso, sendo que no caso há elementos que demonstram que a empresa simulou operações com intuito de fraude.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28/11/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.